Tribunal: TJDFT
Processo: 0721910-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721910-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAFÉ DO SÍTIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AGRAVADOS: JM SISTEMA DE ARMAZENAGEM LTDA, KAREN MIRANDA OLIVEIRA, AGEU MIRANDA DA COSTA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 59159010, inadmitiu o recurso especial interposto pelo CAFÉ DO SÍTIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situação em ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. O STJ (ID 67066334), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que se aguarde o julgamento de mérito do REsp 1.955.539 (Tema 1.137), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a turma julgadora entendeu que “a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de passaporte, o bloqueio de cartão de crédito/débito e a proibição da participação do devedor em licitações e concursos públicos constituem medidas que não têm a utilidade para o fim de coagir o executado a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC” (ID 52254353). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.137. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014